Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Absolvição. Inviabilidade. Dosimetria da pena. Fixação do regime aberto para uma das rés. Impossibilidade. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelas rés contra sentença que as condenou à pena de reclusão e multa pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal. A defesa de uma das rés busca a absolvição por insuficiência de provas e a defesa da outra ré pleiteia a modificação para o regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões discussão: (i) analisar se viável a absolvição por insuficiência de provas em relação a uma das rés; (ii) verificar se cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em relação à outra ré.
III. Razões de decidir
3. Não deve ser conhecido o segundo recurso apresentado pela defesa de uma das rés por violar o princípio da unirrecorribilidade, aplicando-se a preclusão consumativa.
4. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restam comprovadas por meio de provas documentais, audiovisuais, depoimentos colhidos em juízo e confissão parcial da corré.
5. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois a conduta foi praticada em concurso de agentes, com elevado grau de reprovabilidade, sem restituição dos bens.
6. Inviável a modificação para o regime aberto em relação a uma das rés, em razão dos maus antecedentes e da multirreincidência.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto qualificado praticado em concurso de agentes, sem restituição dos bens subtraídos. 2. A reincidência e os maus antecedentes da ré justificam a fixação do regime inicial semiaberto, sendo inviável sua alteração para o regime aberto.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; 33, §§ 2o e 3o.